Tribunal: TJBA
Processo: 8002560-52.2024.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002560-52.2024.8.05.0022 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDNA CARVALHO DOS SANTOS Advogado(s): OTAVIO FERNANDES DE OLIVEIRA TEIXEIRA NEGRAO, WILSON FERNANDES NEGRAO, HELVECIO MACEDO TEODORO APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA Advogado(s):LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS registrado(a) civilmente como LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DESCONSIDERAÇÃO DA MORA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato de empréstimo bancário, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar abusiva a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de crédito pessoal não consignado, limitando-a à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, bem como condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores pagos a maior, afastando, contudo, a indenização por danos morais e reconhecendo a sucumbência recíproca. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de empréstimo bancário é abusiva à luz da taxa média de mercado; (ii) estabelecer se o reconhecimento da abusividade dos encargos no período da normalidade contratual acarreta a descaracterização da mora; e (iii) determinar se a cobrança de juros abusivos enseja indenização por danos morais e se houve correta distribuição dos ônus sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, admitindo-se a revisão das cláusulas contratuais quando demonstrada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, devendo esta ser aferida mediante comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. Considera-se abusiva a taxa de juros que supera significativamente a média de mercado, sendo legítima sua limitação ao patamar máximo de 1,5 vez da taxa média para operações equivalentes. Reconhecida a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual, impõe-se a descaracterização da mora, afastando-se a incidência de encargos moratórios até a apuração do débito revisado. A repetição do indébito em dobro é cabível nas relações de consumo sempre que houver cobrança indevida, independentemente da comprovação de má-fé do credor, quando a contratação ocorrer após a modulação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça. A mera constatação de abusividade contratual não configura, por si só, dano moral indenizável, ausente demonstração de situação excepcional apta a atingir direitos da personalidade. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios objetivos do art. 85, § 2º, do CPC, sendo incabível a fixação por equidade quando o proveito econômico é mensurável e o valor da causa não é ínfimo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A taxa de juros remuneratórios em contratos bancários submetidos ao Código de Defesa do Consumidor pode ser revisada quando significativamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. A cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual acarreta a descaracterização da mora do consumidor. A repetição do indébito em dobro é devida nas relações de consumo quando a cobrança indevida ocorre após 30 de março de 2021, independentemente da comprovação de má-fé do credor. A simples revisão contratual por abusividade de juros não gera, por si só, direito à indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 42, parágrafo único, e 51, § 1º; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, 86, parágrafo único, 487, I, 931 e 937, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 382; STF, Súmula 596; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Ari Pargendler, Rel. p/ Acórdão Min. Menezes Direito, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp nº 1.823.218/AC (Tema 929), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, DJe 30.03.2021; TJBA, Verbete nº 13 da Jurisprudência Dominante. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8002560-52.2024.8.05.0022 em que figuram como apelantes e apelados EDNA CARVALHO DOS SANTOS e BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.